Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-96.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DÉBITO DE MILHAS SEM JUSTIFICATIVA APARENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a restituir 503.927 pontos para a conta do programa Latam Pass do autor. Narra a recorrente que identificou diversos resgates entre 2022 e 2023, em que os pontos utilizados para emissão de passagens foram devolvidos aos clientes por falha no sistema, embora os bilhetes tivessem sido efetivamente gerados. Em razão de tal fato, promoveu o débito dos pontos na conta dos clientes em setembro de 2023. Afirma que não houve falha na prestação dos serviços, mas exercício regular do direito, razão pela qual não há dano material ou moral a ser indenizado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63617410) e com preparo regular (ID 63617411). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63617414).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o).
4. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC).
5. No caso, a recorrente não apresentou os bilhetes alegadamente emitidos, tampouco extrato detalhado que demonstre o estorno dos pontos correspondentes, não se desincumbindo do ônus processual imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC.
6. As telas unilateralmente reproduzidas (ID 63617410 - Pág. 6) não indicam os usuários dos bilhetes, tampouco comprovam o seu uso, não sendo suficientes para elidir a pretensão inicial. Assim, configurada a falha na prestação dos serviços com o débito de milhas sem a correspondente prestação do transporte aéreo, não merece reparo a sentença proferida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.